Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711907-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AM &amp; AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AM &amp; AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem exame de mérito, por ausência de cumprimento da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão de aluguel ajuizada pela apelante em desfavor de PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, ora apelada. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem e por esta Relatoria, motivo pelo qual foi fixado prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento das custas do preparo recursal, o que não restou atendido, malgrado devidamente intimada. DECIDO. Indeferido o pleito que vindicava a concessão da gratuidade de justiça, fora estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 24342015), de sorte que seu recurso deve ser considerado deserto. Com efeito, a parte não logrou sucesso na pretensão referente ao requerimento de gratuidade de justiça e, facultado providenciar o pagamento das custas recursais, deixou de recolher o preparo do recurso. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal posto que não realizado o pagamento do preparo no prazo que lhe fora concedido pelo que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, o que informa a deserção do apelo interposto, não havendo então como ter prosseguimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida. 2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ). 4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso) Em arremate, de acordo com o § 7o do art. 99 do CPC, com o indeferimento da benesse postulada, tendo sido concedido prazo ao interessado para o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, não sendo realizado o devido pagamento, o recurso deve ser considerado deserto, não devendo pois ser admitido. Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade, decorrente de deserção, nos termos dos art. 99, § 7o c/c 932, III, todos do Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos do art. 85, § 11, MAJORO os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator